Tribunal: TJES
Processo: 0021633-75.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021633-75.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENGE URB LTDA

APELADO: SHEKNAH VEICULOS LTDA - ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO PARA AÇÃO PRINCIPAL. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ENGE URB LTDA. contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de SHEKNAH VEÍCULOS LTDA., que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob alegação de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, notadamente a não propositura tempestiva da ação principal após a medida cautelar antecedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação, à luz do art. 489, § 1º, IV, do CPC; e (ii) se o prazo de 30 dias para ajuizamento da ação principal, previsto no art. 308 do CPC/2015 (correspondente ao art. 806 do CPC/1973), tem como termo inicial a efetivação da medida cautelar ou sua mera concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em nulidade por ausência de fundamentação adequada, ao deixar de enfrentar o argumento central da Apelante sobre a ausência de termo inicial do prazo decadencial em razão da não efetivação da medida cautelar.

O art. 489, § 1º, IV, do CPC impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os fundamentos relevantes suscitados pelas partes que, em tese, sejam capazes de infirmar a conclusão adotada.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo de 30 dias para propositura da ação principal em tutela cautelar antecedente tem como termo inicial a efetivação da medida, e não sua simples concessão (AgInt nos EDcl no REsp 1.951.688/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

No caso concreto, a medida liminar deferida nunca foi plenamente efetivada, sendo incontroverso que os veículos não foram localizados ou permaneceram com terceiros por decisão judicial.

A ausência de fundamentação adequada e a desconsideração da tese jurídica central da Apelante configuram error in procedendo, impondo a anulação da sentença para que o juízo de origem analise o mérito da demanda, à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da efetividade e da economia processual (CPC, arts. 4º e 8º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito com base na suposta inércia para propositura da ação principal, sem enfrentar o argumento de que o prazo decadencial sequer se iniciou por ausência de efetivação da medida cautelar antecedente.

O prazo de 30 dias para ajuizamento da ação principal em tutela cautelar antecedente tem como termo inicial a efetivação da medida, e não a simples concessão da liminar.

O descumprimento do dever de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC) impõe a anulação da sentença por vício de procedimento (error in procedendo).

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 8º, 308, caput, e 489, § 1º, IV; CPC/1973, art. 806.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.951.688/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/08/2022, DJe 17/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021633-75.2010.8.08.0048

APELANTE
: ENGE URB LTDA

APELADA:
SHEKNAH VEÍCULOS LTDA-ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto por ENGE URB LTDA. em face da r. sentença de fls. 262/265, proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida contra SHEKNAH VEICULOS LTDA., julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se a analisar a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, caso superada, o correto termo inicial para a contagem do prazo decadencial para a formulação do pedido principal em sede de tutela cautelar antecedente.

O Magistrado Singular extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sob dois fundamentos principais:
(1)
a não localização dos veículos e o fato de que
(2)
"o autor sequer ingressou com a ação principal no prazo estabelecido no CPC/1973".

Ocorre que, ao fundamentar a extinção na suposta inércia da Apelante em ajuizar a ação principal, o julgador falhou em enfrentar o argumento crucial e reiteradamente defendido pela parte: o de que o prazo para tal ato processual
nunca teve início
.

Conforme exposto na petição que formulou o pedido principal e reiterado nas razões de apelação, a tese da Apelante se ampara no texto expresso da lei e na jurisprudência pacífica de que o prazo de 30 dias para a propositura da ação principal (art. 806 do CPC/73 e art. 308 do CPC/15) conta-se da
efetivação da medida cautelar
, e não da sua simples concessão.

No caso dos autos, é fato incontroverso que a medida liminar de busca e apreensão deferida às fls. 52/53 jamais foi efetivada em sua plenitude. Conforme detalhado pela própria Apelante e não refutado nos autos, a maioria dos veículos nunca foi localizada e os poucos que foram, tiveram a posse mantida com terceiros de boa-fé por força de sentenças judiciais proferidas em embargos de terceiro.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prazo decadencial de 30 dias passa a fluir da efetivação da medida:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR PREPARATÓRIA. AÇÃO PRINCIPAL.
AJUIZAMENTO. PRAZO. LIMINAR. EFETIVAÇÃO. DATA.
MORA DO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência desta Corte preleciona que o prazo decadencial de 30 (trinta) dias para a propositura da ação principal conta-se a partir da efetivação da medida cautelar preparatória pleiteada, não da intimação. 3. No caso, a Corte local reconheceu que a propositura da medida cautelar ocorreu dentro do prazo temporal de 30 (trinta) dias
. 4. A reforma do acórdão proferido na origem, tal como pretendida pela agravante, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.688/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Ao ignorar completamente essa linha de argumentação, que é capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada, a r. sentença violou o dever de fundamentação, previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC. A decisão não pode simplesmente afirmar que o prazo não foi cumprido; ela deve, necessariamente, enfrentar o argumento de que o prazo sequer começou a correr, refutando-o com base legal ou fática, o que não ocorreu.

Ademais, a extinção do feito após mais de uma década de tramitação, onde a parte Ré é revel e onde há um depósito judicial relevante aguardando o desfecho da lide, vai de encontro aos princípios da efetividade, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, norteadores do processo civil moderno (arts. 4º e 8º do CPC).

A anulação da sentença é, portanto, a medida que se impõe, a fim de que o juízo de origem analise o pedido principal formulado pela Apelante, garantindo a prestação jurisdicional adequada.

DO EXPOSTO,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a r. sentença, por vício de ausência de fundamentação (
error in procedendo
), e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.